Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710751-42.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LEONIDAS FEITOSA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, §1o, da Lei 12.016/2009, o juiz pode terminar à Administração Pública a exibição de documentos necessários à prova do alegado em mandado de segurança, desde que se trate de prova em poder do órgão ou da autoridade, que se recuse a fornecê-la, ou seja, em caso de prova inacessível ao impetrante. Tratando-se de documento acessível ao impetrante ou ausente a demonstração de que a Administração Pública se recusou a fornecer-lhe, não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento do pedido formulado com amparo no dispositivo em referência. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). 3. Conforme orientação jurisprudencial, “A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.) 4. Não há ilegalidade ou abuso de poder na remoção de ofício do servidor público, praticada em conformidade com o art. 41, §3o, da Lei Complementar no 840/2011, em razão da necessidade de recomposição de força de trabalho nos setores diversos do órgão, com finalidade de alcançar melhores resultados e dar vasão à demanda reprimida. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO FEITOSA ARRAIS MINETE, inscrito na OAB/CE sob o n° 23.110. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78025654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003